Tribunal: TJSP
Processo: 2271105-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2271105-58.2019.8.26.0000, da Comarca de
Cruzeiro, em que são agravantes MARCOS ANTONIO
MATOS
ARMENTO
e
JAQUELINE
ALVES
DE
AMORIM e é agravado JOSE TEIXEIRA ERVILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2271105-58.2019.8.26.0000 – Ca 17320e
2
Voto no 41.815
Agravo de instrumento no 2271105-58.2019.8.26.0000
Processo originário no 1002265-14.2019.8.26.0156
1a Vara Cível de Cruzeiro
Agravantes: Marcos Antonio Matos Sarmento e Jaqueline
Alves de Amorim
Agravado: José Teixeira Ervilha
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Exaurida que se tornou a garantia da
locação diante do débito, admite-se a
ordem de imediata desocupação.
Inquilinos
agravam
da
respeitável
decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento e
por aluguéis e encargos, deferiu pedido de ordem de
desocupação liminar. Querem a revogação da medida e
argumentam com a garantia de três aluguéis. Querem,
também, o benefício gratuidade.
Dispensou-se preparo e foi indeferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo.
É o relatório.
Dois são os contratos de locação, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2271105-58.2019.8.26.0000 – Ca 17320e
3
residencial (fls. 39/42) e outro comercial (fls. 34/37), ambos
inadimplidos.
As garantias que havia, os depósitos de
três aluguéis, exauriram-se diante do débito, a implicar
extinção “independentemente de motivo”.
Estão satisfeitos os requisitos previstos
no art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91.
Mantém-se, pois, a ordem de imediata
desocupação e se nega provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator